Tribunal: TJSP
Processo: 1012226-96.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais – Negativação do nome por débito não reconhecido pela autora – Sentença declarou a inexigibilidade do débito negativado e reconheceu a ocorrência de danos morais – Recurso exclusivo da autora – Pretensão à majoração dos danos morais – Possibilidade - Verba indenizatória a comportar majoração, em

Ementa:

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais – Negativação do nome por débito não reconhecido pela autora – Sentença declarou a inexigibilidade do débito negativado e reconheceu a ocorrência de danos morais – Recurso exclusivo da autora – Pretensão à majoração dos danos morais – Possibilidade - Verba indenizatória a comportar majoração, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00) – Juros de mora incidem do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54 do STJ) - Arbitramento dos honorários advocatícios que deve dar-se em consonância com o art. 85, §2o, do CPC, levando em conta o valor da condenação – Precedentes do STJ e desta Corte – Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012226-
96.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012226-96.2019.8.26.0020 - Voto 33516
2
VOTO No : 33516
APEL. No : 1012226-96.2019.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIA APARECIDA DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenizatória por danos morais Negativação do nome por
débito não reconhecido pela autora Sentença declarou a
inexigibilidade do débito negativado e reconheceu a
ocorrência de danos morais Recurso exclusivo da autora
Pretensão à majoração dos danos morais Possibilidade -
Verba indenizatória a comportar majoração, em consonância
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (de
R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00) Juros de mora incidem do
evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil
extracontratual (Súmula 54 do STJ) - Arbitramento dos
honorários advocatícios que deve dar-se em consonância
com o art. 85, §2o, do CPC, levando em conta o valor da
condenação Precedentes do STJ e desta Corte Recurso
provido em parte.*

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS em face
de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIOS, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 122/128 para declarar a inexigibilidade do débito
questionando, condenando a ré a pagar o valor de R$5.000,00 a título de indenização por
dano moral, corrigido da sentença e juros de mora de 1% ao mês, da citação, além do
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em
favor do patrono da parte contrária, fixados por equidade em R$1.000,00.

Apela a autora visando a majoração dos danos morais para valor
não inferior a R$49.900,00 e juros de mora do evento danoso. Pretende a majoração da
verba honorária de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação. Pugna pelo
provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 162/168).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral por ilícita negativação da autora em cadastros de proteção ao
crédito por dívida não reconhecida.

A ação foi julgada procedente declarando-se a inexigibilidade do
débito no valor de R$642,16, referente ao contrato no 865888056, causa da ilícita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012226-96.2019.8.26.0020 - Voto 33516
3
negativação da autora nos cadastros de inadimplentes além de condenar o réu ao pagamento
de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recurso é exclusivo da autora visando a majoração do valor da
indenização dos danos morais, com juros de mora do evento danoso e majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência.

Dá-se provimento em parte ao recurso.

Caso de majoração dos danos morais.

Patente a responsabilidade do réu ao proceder à negativação do
nome da autora por dívida ilegítima, situação que ofende, humilha e causa dissabor,
devendo, assim, responder objetivamente pelo dano (art. 14 da Lei 8.078/90).

Ao ter seu nome indevidamente negativado, a autora foi levada à
situação de desassossego e intranquilidade, sendo exposta a indevido constrangimento,
preocupação e ansiedade em decorrência do estado de má pagadora em que indevidamente
colocada.

A caracterização do dano moral, em tais circunstâncias, ocorre com
o simples fato lesivo (in re ipsa).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação
de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de
modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto. (Resp. 331517/GO, j.
27/11/2001, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha), pois a indenização pelos danos morais
independe de prova de prejuízos materiais. (Resp. 218529/SP, j. 13/09/2001, Rel. Min.
Ari Pargendler).

Conquanto se verifique a existência de duas anotações restritivas
pré-existentes em nome da autora (fls. 67/68), comprovou que todos os débitos inscritos têm
sua legitimidade questionada judicialmente em ações autônomas, como anotou a r. sentença,
a afastar a aplicação da súmula 385 do STJ.

Destarte, evidenciado o dano moral, a indenização deve ser
arbitrada em consonância com o caráter punitivo ao ofensor e compensatório ao ofendido,
tendo como parâmetro a capacidade econômica do causador do dano.

Não deve, entretanto, transformar-se em objeto de enriquecimento
sem causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

Sobre o tema, discorreu Cavalieri Filho: “na fixação do
quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A
indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais
completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará
enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro
ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa
proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012226-96.2019.8.26.0020 - Voto 33516
4
e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é
necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a
determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a
sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., São Paulo, Atlas, 2010, p. 90).

Nesse cenário, entendo caso de majoração dos danos morais, não
para o valor pretendido pela autora, mas para R$10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor
se adequa ao fixado pela Câmara em casos similares, em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, até porque, como ressaltou a Min. Nancy Andrighi, do
STJ, “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade,
não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem
ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta” (REsp. no 318379-MG, j. em 20/09/2001).

Ademais, tratando-se o caso de responsabilidade extracontratual, os
juros moratórios incidem do evento danoso (negativação indevida), em consonância com a
súmula 54 do STJ,

Súmula 54: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual”.

O STJ tem jurisprudência pacífica sobre o tema:

É assente neste Tribunal o entendimento de que os juros de
moratórios incidem desde a data do evento danoso em casos de responsabilidade
extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ. (AgRg no AREsp 657420/PR, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, 4a T., DJ 01/12/2015, DJe 07/12/2015).

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os “os
juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir da
data do evento danoso, nos Termos da Súmula 54/STJ. Incidência da Súmula
83/STJ (STJ, AgRg no AREsp 422.570/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA
TURMA, DJe 10/12/2013)
(AgRg no REsp 1543405/PR,
Rel.
Min. Assusete Magalhães, 2a T., DJ 05/11/2015, DJe 19/11/2015).

Também merece provimento o recurso quanto à fixação dos
honorários advocatícios de sucumbência.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o art.
85, §2o, do CPC: “§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do
profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da
causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Ademais, reza com o §8o, do art. 85, do CPC: “Nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012226-96.2019.8.26.0020 - Voto 33516
5
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2”.

Portanto, em consonância com a regra trazida pelo CPC/2015,
somente em situações excepcionais justifica-se a fixação da verba honorária de sucumbência
por equidade, em detrimento do critério de fixação estabelecido pelo art. 85, §2o, do CPC.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o
E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA
SUBSIDIÁRIA
(ART.
85,
§
8o).
PRIMEIRO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas
de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não
(art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base
de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto
a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85,
§ 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012226-96.2019.8.26.0020 - Voto 33516
6
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória,
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2)
que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo
ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa
for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito
econômico
obtido.
Segundo
recurso
especial
desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Assim, no caso vertente, não há falar em fixação dos honorários de
sucumbência com base na equidade prevista no art. 85, §8o, do CPC, devendo a verba
honorária ser fixada em consonância com o art. 85, §2o, do CPC.

Nesse diapasão, fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais
em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o,
do CPC.

Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso da
autora, majorando-se o valor da indenização dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), corrigido do acórdão (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, do evento
danoso (ilícita negativação) (súmula 54 do STJ), fixando-se os honorários advocatícios de
sucumbência devidos pelo réu em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
atualizada, nos termos do art. 85, §§2o, do CPC, mantida no mais a r. sentença.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR